Tribunal: TJSP
Processo: 1054081-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com ação anulatória de cláusula contratual e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Elementos constantes nos autos e não afastados pela empresa Ré de que o serviço de telefonia era deficitário. Rescisão contratual unilateral cabível, quando há ausência da efetiva prestação de serviço de telefonia de

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com ação anulatória de cláusula contratual e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Elementos constantes nos autos e não afastados pela empresa Ré de que o serviço de telefonia era deficitário. Rescisão contratual unilateral cabível, quando há ausência da efetiva prestação de serviço de telefonia de forma satisfatória. Multa por rescisão antecipada que deve ser afastada, por consequência do descumprimento da boa prestação do serviço pela empresa Ré. Danos morais. Ocorrência. Empresa Ré que ao cobrar a multa e inscrever indevidamente o nome do cliente nos órgãos de proteção ao crédito assume o risco de referida cobrança ser considerada injusta. Danos morais in re ipsa configurados. Débito devido até o cancelamento, devendo ser auferido em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.